Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. À luz do art. 922 do CPC, em havendo entendimento entre as partes e pedido expresso para a suspensão do feito até a satisfação do débito, ao Juízo não é oportuno colocar a termo o processo, contrariando os objetivos teleológicos de resolução dos conflitos (CPC, art. 4o), de prevenção da prática de atos dispendiosos, satisfação dos débitos e do fomento de novos e desnecessários procedimentos processuais.
2. Em havendo previsão legal para suspensão do processo até a integral satisfação do débito (art. 922 do CPC) em razão de acordo celebrado entre as partes, a extinção prematura do feito não coaduna com os princípios da celeridade, da economia processual e da efetiva prestação jurisdicional.
3. Havendo a manifestação do apelante em suspender o processo até que o acordo seja satisfeito, atender ao pactuado é medida salutar, econômica e célere para o Judiciário, objetivando não ser acionado posteriormente pelo mesmo objeto e partes, caso haja inadimplência do acordo entabulado.
4. Recurso conhecido. Apelo provido. Sentença cassada. Não aplicação da verba honorária de sucumbência. Unânime.